Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO NÃO ELEGÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE OU OPERADORA DE SAÚDE. ARTIGO 9o E 18 DA RESOLUÇÃO NO. 195/2009 – ANS. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ARTIGO 248 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No caso dos autos, a hipótese não guarda similitude com a regra geral de denúncia do contrato pela estipulante ou operadora do plano de saúde quando após decorrido mais de 01 ano de sua vigência. O caso presente envolve beneficiário inelegível, pois sequer existia a pessoa jurídica enumerada no art. 9o da Resolução 195/2009.
2.Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, a solução é dada pelo Código Civil, de incidência subsidiária (Art. 248). Reza a lei civil se a obrigação se tornar impossível em razão de fato não imputável ao devedor, a obrigação apenas resolve-se de pleno direito, ou seja, sem a possibilidade de imputar a qualquer das partes a responsabilidade pela extinção da obrigação.
3.Conforme alinhavado, toda a negociação ilícita foi engendrada por um grupo de fraudadores, sendo impossível imputar a qualquer das partes qualquer responsabilidade, razão pela qual cabível a resolução do contrato, não havendo que se falar em reparação de danos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.